Tribunal: TJSP
Processo: 0048286-68.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Cumprimento de sentença. Sentença que reconheceu a integral satisfação do crédito exequendo e extinguiu o feito, mas determinou o pagamento das custas finais pela devedora. Insurgência da executada, considerando que a recorrida é beneficiária da gratuidade judiciária e não antecipou o pagamento de custas e despesas processuais Executada que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Cumprimento de sentença. Sentença que reconheceu a integral satisfação do crédito exequendo e extinguiu o feito, mas determinou o pagamento das custas finais pela devedora. Insurgência da executada, considerando que a recorrida é beneficiária da gratuidade judiciária e não antecipou o pagamento de custas e despesas processuais Executada que deve restituir ao vencedor as despesas que antecipou e não ao Estado. Aplicação do artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil. Custas devidas se adiantadas pelo vencedor. Ressarcimento indevido se não houve o adiantamento de quaisquer despesas. Decisão reformada. Recurso provido.